Tribunal: TJDFT
Processo: 0706204-14.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706204-14.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: JANE CLEIA DOS SANTOS ALMEIDA, NG3 GOIANIA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 66143059, a apelante (NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA) requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial e pugna por sustentação oral na modalidade de videoconferência, uma vez que seu advogado tem domicílio profissional em Goiânia/GO. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 43a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 13/11/2024 (ID 65558332). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 11/11/2024, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial e o cadastramento do patrono indicado na petição de ID 66143059, com envio do link de acesso por videoconferência ao patrono da apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator